Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721274-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19368438, porquanto, em consulta aos autos de origem é possível observar que pedido idêntico foi formulado naquela instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator